Tribunal: TJSP
Processo: 2072122-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072122-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante
DAMIÃO TEIXEIRA MARTINS, é agravado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072122-79.2020.8.26.0000 SANTO ANASTÁCIO VOTO No 18414
Agravo de Instrumento no 2072122-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DAMIÃO TEIXEIRA MARTINS
AGRAVADO: SOMPO SEGUROS S.A
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
VOTO No 18414
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Penhora de valores existentes em conta poupança –
Indeferimento do pedido de levantamento diante da
movimentação constatada na conta – Impenhorabilidade
do numerário não superior a quarenta salários mínimos
mesmo nesta hipótese – Precedente do Superior
Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso
provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença proferida em ação de
indenização por danos materiais com saldo devedor de R$ 18.665,11 indeferiu o
pedido de levantamento da penhora de valores efetuada em conta poupança
objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
suma, na impenhorabilidade do numerário.
Tempestivo, isento de preparo, denegado o efeito
suspensivo, sobreveio contraminuta.
Por primeiro, o agravante comprovou a obtenção da
benesse da gratuidade, pág. 97, donde a ausência de dever de recolhimento do
preparo.
E, na espécie, consistente o recurso na medida em
que o valor penhorado na conta poupança do executado (R$ 13.644,93) não
ultrapassou o patamar de quarenta salários mínimos, tendo o Superior Tribunal de
Justiça firmado entendimento no sentido de que o devedor pode poupar valores
sob a regra da impenhorabilidade até este montante, mesmo que ele esteja
localizado em conta corrente.
Daí a ilegalidade da constrição, sobretudo porque o
juízo singular fundamentou o indeferimento do pedido de levantamento no fato de
que há movimentação típica de conta corrente na conta poupança, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072122-79.2020.8.26.0000 SANTO ANASTÁCIO VOTO No 18414
indícios de má-fé do agravante, ficando reformada a decisão e determinado o
levantamento da constrição.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMBARGOS
À
PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE
ATÉ
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA
MANUTENÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia
de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada
em caderneta de poupança propriamente dita, CDB,
RDB ou em fundo de investimentos, desde que a
única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp
1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]. 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt
no REsp 1833911/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4.a
T., j. 06.20.20, DJe 17.02.20).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator